Tribunal: TJSP
Processo: 0023287-73.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0023287-73.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante CELSO TEODORO DA SILVA e Interessado FELIPE HENRIQUE
BISPO DOS SANTOS, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023287-73.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 2863-ED
2
Embargos de declaração: 0023287-73.2016
Embargante: CELSO TEODORO DA SILVA
Voto 2863-ED
Embargos de declaração. Suposta omissão no v. acórdão por
não ter afastado a tese da defesa sobre a falta de prova da
coautoria
atribuída
ao
embargante.
Descabimento.
Argumentos que foram levados em consideração no v.
acórdão, no qual foram expostas com clareza as provas da
coautoria.
Inegável
pretensão
infringente.
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Diz o embargante que a principal tese da defesa seria no
sentido de que ele, Celso Teodoro da Silva, não seria coautor do roubo. Não teria
ficado demonstrado, pela acusação, que Celso Teodoro era o indivíduo que cometeu
o crime com o corréu Felipe Henrique. Ao não enfrentar tal questionamento, o v.
acórdão seria omisso, merecendo ser declarado. Conclui para que:
“seja conhecido e provido este recurso, com a consequente
manifestação explícita deste Tribunal acerca das matérias levantadas, afastando-se,
assim, a omissão e, mais, prequestionando-se os temas e regras, ora levantados”.
Eis o relatório.
O v. acórdão não padece do vício indicado. A questão da
coautoria foi bem analisada, como se confere:
“Embora Felipe não tenha admitido o roubo aqui tratado,
admitiu que estava conluiado com CELSO para que juntos praticassem diversos
roubos de celulares para sustentar seus vícios em entorpecentes. As vítimas
ratificaram o reconhecimento de FELIPE em Juízo, o que afasta qualquer dúvida
sobre a sua presença na cena do crime. CELSO, por sua vez, foi identificado por se
proprietário do veículo utilizado pela dupla no cometimento do roubo, assim como
por ter sido detido na condução do veículo, na posse de parte da res subtraída do
presente caso. Ademais, é evidente que a leviana versão sustentada por CELSO, no
sentido de que estava apenas dando carona a seu amigo, não vinga. A uma, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023287-73.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 2863-ED
3
não há qualquer prova nesse sentido. A duas, porque não é crível que estivesse dando
carona para alguém, sem ter notado a presença de uma arma de fogo, assim como
aparelhos celulares que estavam no automóvel, produto de crime. Ao contrário, as
provas indicam com segurança que FELIPE e CELSO combinaram esforços entre si
para a prática do crime patrimonial, cada qual com uma função clara e específica
para o deslinde da empreitada criminosa. A Celso cabia a função de fornecer o meio
de transporte e pilotar o veículo, ao passo que incumbia a Felipe a função de descer
do automóvel, abordar as vítimas e subtrair os aparelhos celulares para que, juntos,
dividissem o produto do crime para compra de entorpecentes. Por fim, insta
acrescentar que CELSO foi detido na companhia de Felipe conduzindo o veículo
Ford/Fiesta, que estava com as placas adulteradas pelo uso de fita isolante, na
tentativa de assegurar sua impunidade no crime, conforme se observa no histórico do
boletim de ocorrência de fls. 103/106, a corroborar ainda mais com a sua participação
na empreitada criminosa tratada na denúncia”.
Destaque-se ainda:
“O recorrente Felipe, ouvido perante o Delegado de Polícia,
disse não se lembrar especificamente dos fatos tratados neste processo, mas admitiu
que, na mesma época, cometeu vários roubos de aparelhos celulares, na companhia
de seu comparsa CELSO, para sustentar vício por drogas, ocasião em que ambos
acabaram presos em posse de três celulares roubados. Nesta oportunidade, esclareceu
que o veículo Ford/Fiesta, cor prata, utilizado nos crimes, era de propriedade de
CELSO (fls. 62).
Ora, Celso era o comparsa de Felipe na prática dos roubos na
época, com ele foi preso, e nas circunstâncias incriminadoras já indicadas.
Enfim, não há omissão no acórdão, sendo nítido o caráter
meramente infringente dos presentes embargos que, em razão disso, são
REJEITADOS, dando-se, inobstante, por prequestionadas todas as matérias neles
ventiladas.
XISTO RANGEL
RELATOR